Tribunal: STF
Processo: Rcl 80376
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marceone Leitão de Sousa contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra/MA, que manteve sua prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 0801026-08.2025.8.10.0054, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 59.



    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante em 27/04/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 40 (quarenta) papelotes de crack. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 28/04/2025 (eDOC 9, pp. 2-3).



    No curso do processo, o Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), enquadrando a conduta no tipo penal do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo sido recusada pelo reclamante (eDOC 5 e eDOC 6). 



    Subsequentemente, em decisão proferida em 30/05/2025, o juízo reclamado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (eDOC 9).



    A defesa alega que o oferecimento de ANPP pelo titular da ação penal, com o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, torna a manutenção da prisão cautelar incompatível com o regime jurídico aplicável à espécie, violando frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante 59 (eDOC 1, p. 2). 



    Sustenta que estão preenchidos todos os requisitos para a aplicação do referido verbete, tornando a custódia um constrangimento ilegal.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para confirmar a liminar e reconhecer a violação à Súmula Vinculante 59.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, destacando que a Súmula Vinculante nº 59 se aplica à fase de dosimetria da pena, e não a decisões que versam sobre medidas cautelares (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.  



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa reputa violado o conteúdo da Súmula Vinculante 59, que dispõe:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” (grifei)



    O referido enunciado foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal na sessão plenária realizada em 19/10/2023, ocasião na qual apreciada a Proposta de Súmula Vinculante 139 (PSV 139).



    No julgamento, o Colegiado assentou que, além dos requisitos exigidos para a configuração do tráfico privilegiado e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é necessário observar também a dosimetria a pena — que não pode ser superior a 4 (quatro) anos — e a não reincidência do réu. 



    Como se pode observar, o referido enunciado se destina a orientar o julgador no momento da prolação da sentença condenatória, especificamente na fase de dosimetria da pena, estabelecendo os parâmetros para a fixação do regime inicial de cumprimento e a eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    A sua aplicação, portanto, pressupõe ao menos a existência de uma sentença penal condenatória na qual se tenha reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e se tenha procedido à correspondente dosimetria.



    Na situação dos autos, entretanto, o ato judicial reclamado é uma decisão de indeferimento de liberdade provisória que manteve a prisão preventiva do reclamante, com fundamento no art. 312 do CPP. Ou seja, a prisão do reclamante não decorre de sentença condenatória com aplicação da dosimetria da pena. A prisão do reclamante, em verdade, ostenta natureza puramente cautelar, não se confundindo com o início de cumprimento de pena.



    Entendo, pois, que o caso concreto não se amolda às exigências previstas na Súmula Vinculante 59. Logo, não há que falar em estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma invocado como violado. 



    Incabível a reclamação. Nesse sentido, transcrevo:



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. 2. Caráter dialético do recurso. Impugnação que não enfrenta os fundamentos da decisão monocrática. 3. Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 4. Estrita aderência não verificada. Reclamação à qual negou-se seguimento. 5. Agravo improvido.” (Rcl 60974 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.04.2024).



    Em caso análogo, no qual se discutia a aplicação da Súmula Vinculante 59 a decreto de prisão preventiva, a Primeira Turma deste Tribunal já decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 63.385 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.12.2023, grifei)



    Por fim, saliento que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente